Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709768-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura atenta dos autos, verifica-se que há dúvidas razoáveis em relação à tempestividade do presente recurso de apelação cível, visto as datas da sentença e do recurso de apelação. Todavia, na hipótese, não há informações sobre a data de publicação da sentença recorrida, tampouco foi possível encontrar tal informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), de modo que não é possível averiguar se o presente recurso foi apresentado no prazo legalmente estabelecido. Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem para que certifique a data da publicação da sentença. Posteriormente, sem necessidade de nova conclusão, intime-se o recorrente para que se manifeste sobre possível intempestividade do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator